Tribunal: TJES
Processo: 0008366-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008366-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERGIO ANTONIO MORELLATO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–

VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
–
INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O ora agravante opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação simultaneamente diante da r. sentença proferida em primeiro grau, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

2.
Isso porque, o sistema recursal veda a interposição de dois recursos concomitantemente pela mesma parte contra a mesma decisão, dada a preclusão consumativa e a singularidade recursal

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face de r. decisão monocrática proferida pelo então relator eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 6896812), que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7457116, em síntese, o agravante alega que “não houve qualquer ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista as apreciações das peças recursais foram feitas de forma e em momentos processuais diversos, devendo este r. Tribunal admitir tal Recurso de Apelação, nas fls. 199/206, apreciando o mérito e o direito e reformando a r. sentença proferida anteriormente pelo magistrado” (fl. 03).

Na situação dos autos, tal como apontado na r. decisão recorrida, o
BANCO DO BRASIL S/A
opôs embargos de declaração (fls. 193/196) e interpôs recurso de apelação (fls. 199/206) simultaneamente diante da r. sentença proferida em primeiro grau às fls. 176/179-verso, situação que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Isso porque, o sistema recursal veda a interposição de dois recursos concomitantemente pela mesma parte contra a mesma decisão, dada a preclusão consumativa e a singularidade recursal, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Bloqueio injustificado de conta vinculada ao réu, impossibilitando o consumidor de acessar os seus valores e impedindo-o de pagar contas perante terceiros. Tentativa de solução pelo consumidor. Falha na prestação do serviço. Sentença de procedência. Oposição de embargos de declaração e interposição de apelação. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Recurso não conhecido. (TJRJ; APL 0030553-87.2021.8.19.0002; Niterói; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 05/08/2024; Pág. 548)

AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO DAS ENTÃO APELANTES. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. As ora recorrentes interpuseram simultaneamente em face da decisão do juízo de primeiro grau dois recursos (embargos de declaração e apelação cível). Manifesta violação à unirrecorribilidade. Monocrática que acertadamente não conheceu do apelo. Desnecessidade de reforma. Agravo interno conhecido e improvido. (TJCE; AgInt 0215034-54.2021.8.06.0001/50000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 30/05/2023; DJCE 14/06/2023; Pág. 197)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O não conhecimento da apelação cível se deu em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, a haja vista que, considerando ainda a hipótese de preclusão consumativa, o apelante interpôs contra a mesma sentença embargos de declaração em 27/11/2017 e, em 11/12/2017 sem o devido julgamento dos aclaratórios, apelação cível. 2. As teses de que a interposição de dois recursos representa conduta de cautela não tem o condão de afastar o fenômeno da preclusão consumativa manifestamente ocorrida nos autos, tampouco de mitigar a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que se trata de inobservância a melhor técnica. 3. Irrelevante a tese de que os recursos possuem fundamentos distintos, especialmente porque no presente caso a distinção de matérias é decorrência da lei e da própria natureza dos recursos, um com fundamentação vinculada e outro livre, aspecto que não possui influência para o exame em questão. 4. Não se aplica à hipótese a possibilidade de aditamento do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos declaratórios, haja vista que tal somente se mostra viável quando os recursos são interpostos por partes distintas, situação que não atrai o fenômeno da preclusão e não se confunde com a dos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data da publicação: 19/jun/2019, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0014293-20.2012.8.08.0013, Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

Evidenciada a inviabilidade de conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante por manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade, deve subsistir a decisão monocrática ora recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.